Tribunal: TJBA
Processo: 0002129-35.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002129-35.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ISNA DE SOUZA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INADIMPLEMENTO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais devidas à servidora municipal relativas aos meses de setembro e dezembro de 2008, setembro a dezembro de 2004, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 dos anos de 2004 a 2008, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00. A sentença também reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 10/02/2004.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o adimplemento das verbas salariais reclamadas; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (iii) estabelecer a possibilidade de indenização por danos morais em razão do inadimplemento salarial; e (iv) determinar os critérios de atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros legais vigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O inadimplemento das verbas remuneratórias por parte do Município afronta os princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devida a condenação ao pagamento das parcelas salariais vencidas.
É ônus do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o adimplemento das verbas requeridas, mediante documentos que deveria manter sob sua guarda, o que não foi feito nos autos.
A responsabilidade do Município não se afasta com a troca de gestores, devendo a municipalidade responder pelas obrigações trabalhistas oriundas da gestão anterior, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público e da unidade da pessoa jurídica municipal (CF/1988, art. 37).
Não se configura o dever de indenizar por danos morais, pois o inadimplemento salarial pontual, por si só, não caracteriza violação à esfera íntima do servidor sem demonstração de prejuízos concretos ao patrimônio imaterial, conforme entendimento consolidado no TJBA.
A prescrição das verbas anteriores a 11/03/2004 deve ser reconhecida, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando a data do ajuizamento da ação em 11/03/2009.
Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática definida pelo STF no RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar o índice da SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O Município deve responder pelas verbas remuneratórias não pagas aos servidores, salvo prova do adimplemento, cujo ônus lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC.
A troca de gestão não afasta a responsabilidade do ente público pelas dívidas anteriores, em respeito ao princípio da continuidade administrativa.
O mero inadimplemento de verbas salariais não gera, por si só, dano moral indenizável, na ausência de comprovação de prejuízo ao patrimônio imaterial do servidor.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 para limitar a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem seguir o RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, após essa data, o disposto na EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017
TJBA, Apelação nº 0000551-10.2013.8.05.0066, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 22/09/2021
TJBA, Apelação nº 0001024-47.2013.8.05.0049, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, pub. 18/08/2021
TJBA, Apelação nº 0000643-85.2013.8.05.0066, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 21/09/2021
TJBA, Apelação nº 8000854-02.2018.8.05.0133, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 21/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002129-35.2009.8.05.0264
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
GONGOGI

e, como Apelada,
ISNA DE SOUZA NOGUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA